Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718694-68.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILYCE DESSOLES ARAUJO, UESLEI MARDEN DESSOLES MONTEIRO DE SOUSA, CLEOMENDES DESSOLES DE ARAUJO, MARILI DESSOLES DE ARAUJO, CHARLES DESSOLES DE ARAUJO, JUCEMAR DESSOLES DE ARAUJO APELADO: JOSE NOE DE ARAUJO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 46170314) interposta por MARILYCE DESSOLES ARAÚJO e outros, insurgindo-se contra a r. sentença (ID 46170311) que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Em despacho de ID 48030268, oportunizou-se aos recorrentes o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. No entanto, quedaram-se inertes, conforme atestam os IDs 48567645, 48568244, 48568909, 48568768, 48568302 e 48568494. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador